Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO ACIMA DE 30%. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP; 1.872.441/SP. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ambas as partes se insurgiram contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenado a parte ré na obrigação de fazer, consistente em limitar os descontos dos empréstimos consignados em folha de pagamento da parte autora ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos percebidos por ela. Foi negado o pedido de desconto limitado a 30% em relação ao empréstimo com desconto na conta corrente, devolução de seguro prestamista e indenização por danos morais.
2. A parte autora, em recurso inominado, alega que está vivendo em estado de miséria em razão de superendividamento. Requereu que a parte ré limite os descontos a 30%, tanto da conta corrente quanto da folha de pagamento. Subsidiariamente, que o empréstimo consignado, de desconto mensal no valor de R$ 1.992,05 (hum mil, novecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), faça parte do somatório limitado a 30%, tendo em vista que a parte ré passou a cobrá-lo na forma de débito em conta corrente. Requereu o cancelamento dos seguros prestamistas e indenização por danos morais.
3. A parte ré, em recurso inominado, requereu o provimento do recurso com a reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais alegando que os descontos a título de consignados e em conta corrente não estão limitados a 30% dos proventos líquidos. Alega que não há fundamentação legal e que a jurisprudência rejeita tal entendimento, tal como julgamento do Recurso Especial n° 1.863.973/SP. Somente a parte autora apresentou Contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. No contrato em que se estabelece o pagamento de dívida por meio de débito em conta corrente deve respeitar o princípio da autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda, considerando que as condições pactuadas foram livremente aceitas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico.
6. A jurisprudência das Turmas Recursais era no sentido de que, constatado o superendividamento do consumidor, deveria se limitar os descontos derivados de empréstimo ao limite de 30% do salário líquido depositado na conta corrente (Acórdão 1265042, 07096887520208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 28/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1263170, 07072828120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contudo, houve julgamento dos Recursos Especiais (Repetitivos) n° 1.863.973/SP, 1.872.441/SP e 1.877.113/SP (Tema 1085), resultando na seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizado para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”
7. Considerando a eficácia vinculante da tese firmada pelo STJ, por intermédio do julgamento do Tema 1.085, a manutenção dos descontos dos empréstimos em conta deverá ser mantida conforme consignado na sentença.
8. Quanto ao limite de 30% do salário líquido para pagamento de empréstimo consignado, a sentença também deve ser mantida, uma vez que está em sintonia com a jurisprudência das turmas recursais deste Tribunal, do qual cita-se o precedente: (Acórdão 1230130, 07067265320198070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Para não restar dúvidas relativa a sentença, o crédito consignado, Cédula no 16170361, cujas prestações são no valor de R$ 1.992,05 (hum mil, novecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), deverá estar limitada ao desconto de 30% sobre o salário líquido (ID. Num. 36459377 - Pág. 23).
9. SEGURO PRESTAMISTA. Não restou configurada a prática abusiva constante do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. A contratação de seguro sobre valor do financiamento constitui garantia e traz benefícios a ambas as partes, pois resguarda o patrimônio da instituição financeira e reduz o valor dos juros embutidos no cálculo do empréstimo, porque, sem a existência de garantias, é na forma de juros altos que o banco se garante de um eventual inadimplemento.
10. DANOS MORAIS. A parte autora é servidora pública, cujo cargo é de nível superior, com conhecimento que lhe permite ter compreensão sobre a sua capacidade financeira e o seu potencial econômico. Incabível a transferência de responsabilidade para a parte ré, uma vez que foi a parte autora quem contribuiu para o seu descontrole financeiro. Neste caso, não restou demonstrado nenhum ilícito praticado pela parte ré em desfavor da parte autora que pudesse configurar dano moral. Assim, a sentença deve ser mantida.
11. O Recurso Inominado da parte ré restou prejudicado, em razão do parcial provimento do recurso da parte autora.
12. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o crédito consignado, Cédula no 16170361, com prestações no valor de R$ 1.992,05 (hum mil, novecentos e noventa e dois reais e cinco centavos), faça parte do somatório limitado a 30% para desconto no contracheque. Sentença mantida quanto aos demais termos. Recurso da parte ré prejudicado.
13. Custas não foram recolhidas pela parte autora, porque beneficiária da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios porque a recorrente venceu.
14. Custas recolhidas pela parte ré. Condenado recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.